Tribunal: TJPA
Processo: 0005443-16.2020.8.14.0017
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005443-16.2020.8.14.0017

EMBARGANTE: LEANDRO RIBEIRO MORAIS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Violência doméstica. Lesão corporal leve. Art. 129, §9º, do Código Penal. Omissão do acórdão. Reconhecimento da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Leandro Ribeiro Morais contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal. O embargante alega omissão quanto ao reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao acolhimento do pedido.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise de matéria de ordem pública — a extinção da punibilidade do embargante pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

III.
Razões de decidir

3.

A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, mesmo que não arguida pela defesa.

4.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a contagem do prazo prescricional é regida pela pena aplicada in concreto, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

5.

No caso, o embargante foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção pelo crime do art. 129, §9º, do CP. A denúncia foi recebida em 11/12/2020 e a sentença foi publicada em 10/03/2024, ultrapassando o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 109, VI, do CP.

6.

Imperioso o reconhecimento, portanto, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua forma retroativa, com a extinção da punibilidade do embargante.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos acolhidos.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; CPP, art. 619.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e acolher os embargos de declaração,
para sanar a omissão em matéria de ordem pública e
reconhecer a extinção da punibilidade de LEANDRO RIBEIRO MORAIS
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEANDRO RIBEIRO MORAIS
, por sua defesa, opôs Embargos de Declaração (ID 25572122) em face do Acórdão de ID 25293539, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado pelo embargante.

Em suas
razões
, afirma que o acórdão foi omisso em não reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 107, inciso IV c/c art. 110, §1º c/c art. 109, inciso VI, todos do Código Penal Brasileiro.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público
para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pelo
acolhimento
dos embargos, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do embargante em relação ao delito de violência doméstica, previsto no art. 129, §9º, do CPB, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa (ID 25824127).

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

No que se refere às alegações trazidas no apelo, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, toda a matéria questionada, enfrentando as razões recursais.

Ocorre que o objeto do presente embargo é a extinção da punibilidade do embargante, em decorrência da prescrição, pleito que não foi formulado na Apelação.

De fato, a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, pelo delito do art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro c/c art.7º da Lei nº 11.340/06.

Tem-se que a
denúncia foi recebida em 11/12/2020 (ID 22883093, págs. 5)
e a
sentença
foi publicada em
10/03/2024 (ID 22883114)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua forma retroativa.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto,
acolho os embargos
, para sanar a omissão em matéria de ordem pública e
reconhecer a extinção da punibilidade de LEANDRO RIBEIRO MORAIS
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/07/2025